Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. JUROS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CALCULADORA DO CIDADÃO. MEIO INEFICAZ DE PROVA. CUSTOS DE COBRANÇA. REPASSE AO CONSUMIDOR. RECIPROCIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, em caráter isolado, não indica abusividade. É possível, no entanto, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC, e seja demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme estabelecido no julgamento do REsp 1061230/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos (Temas 25 e 27).
2. A “calculadora do cidadão”, ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, consubstancia funcionalidade para a realização de simulações financeiras e conferências, todavia não é hábil para comprovação da abusividade da taxa de juros no meio processual, por não contemplar a cobrança de juros capitalizados, bem como os demais encargos da operação de crédito, não caracterizando prova técnica nos termos do art. 156 do CPC.
3. Não há se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o repasse com as despesas de cobrança administrativa das parcelas contratuais inadimplidas, quando há reciprocidade da obrigação. Inteligência do artigo 51, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e desprovido.